Tribunal: STF
Processo: ARE 1386130
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução - IPTU do exercício de 2017 - Inexistência de imunidade recíproca quanto ao tributo - Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado - Embargos julgados improcedentes - Sentença mantida - Prosseguimento da cobrança - Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 146, III, a, 150, VI, a, e 156, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a não aplicação dos temas 385 e 437 da repercussão geral ao caso dos autos, uma vez que o imóvel em questão é destinado a prestação de serviço público essencial e exclusivo, bem como que (eDOC 10, p. 12-14):



     



    “A posse da ELEVAÇÕES sobre o imóvel em questão decorre de contrato de arrendamento em decorrência do contrato de concessão de serviço público firmado com a União, sendo a posse desprovida de animus domini, porque não é fundada em direito real, mas em direito pessoal. Inclusive, verifica-se que a ELEVAÇÕES utiliza o imóvel apenas e tão somente para prestação do serviço público, devendo revertê-lo à União após a exploração da atividade. 



    (…)



    Sem prejuízo, ainda que não se reconheça a ilegitimidade da ELEVAÇÕES para figurar no polo passivo da Execução, não incide IPTU sobre o imóvel em comento, tendo em vista que a União, proprietária do imóvel, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre caminhou no sentido da extensão da imunidade recíproca às empresas prestadoras de serviço público, relativamente aos bens imóveis vinculados à prestação de serviço público:”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3-5):



    “Com efeito, o E. STF firmou entendimento, no julgamento do RE nº 594.015/SP, de que o IPTU deve incidir sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, posto que explora atividade econômica, submetendo-se, portanto, ao disposto no art. 173, §2º, da CF, ficando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    Ou seja, no caso em análise, a Suprema Corte entendeu que “(...) o ente público, ainda que não seja o responsável pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel à sociedade de economia mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido, ensejando a geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em benefício último dos acionistas.”



    Assim, havendo particular atuando no desenvolvimento de atividade econômica, com fins lucrativos (como, in concreto), descabido é o usufruto de vantagem advinda da utilização de bem público (imunidade tributária recíproca), sob pena de afronta ao princípio da livre concorrência, versado no art. 170 da CF.



    Além disso, conforme o entendimento do mesmo E. STF, “(...) a hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. (...)”



    Não se pode, portanto, evitar a tributação de particular que atua no regime da livre concorrência, vez que o bem, ainda que cedido pelo ente público não responsável pela exploração direta da atividade econômica, resulta afetado a empreendimento privado. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta E. Corte, conforme se constata da ementa dos seguintes julgados:”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão, sedimentada no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, em que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente